Tribunal: STF
Processo: AI 786646
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência dos enunciados 279, 280 e 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.